Tribunal: TJES
Processo: 0000203-87.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Homicídio simples
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000203-87.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX CORDEIRO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000203-87.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX CORDEIRO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto aos antecedentes, que se configura como um dos pontos em relação aos quais a defesa se insurgir, destaca-se que o Magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao considerar tal circunstância em desfavor do acusado. Isso porque não há que se falar em
bis in idem
,
visto que a valoração negativa foi devidamente justificada e embasada em diferentes condenações.
2.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000203-87.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX CORDEIRO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta em por
Alex Cordeiro da Costa

em face de sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, considerando o acusado como incurso nas sanções do
artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, do Código Penal,
condenando-o à pena de
25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
a ser cumprida em regime
fechado.

Requer a defesa, somente, o reconhecimento do
bis in idem
ocorrido ao se considerar o acusado como detentor de maus antecedentes e reincidência em decorrência do mesmo fato.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] 1° Fato:

[...] no dia 17 de outubro de 2017, aproximadamente às 16h57min, na Rua Negri Orestes, Centro, neste Município, os denunciados CLEUBER DE JESUS (na qualidade de mandante do crime), ALEX CORDEIRO COSTA (executor), em comunhão de ações e designios com o adolescente B.D.S.S.,, agindo com animus necandi, impelidos por motivo torpe e fultil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Aliomar Lima dos Santos, ocasionando a morte dele, conforme Laudo de Exame Cadavérico acostado à fl. 68.

Consta dos autos que na data acima citada o adolescente B.D.S.S. vigiou a vítima enquanto estava no Bairro Cristal e repassou todas as informações aos denunciados, que viram a oportunidade de executar o crime quando a vítima se deslocou do bairro (transporte coletivo), ité o centro da cidade.

Conforme restou apurado, os denunciados e o adolescente, seguindo a vítima, se deslocaram até o centro da cidade no veículo GM/Vectra, cor verde, placa LXH 7411, de propriedade do denunciado CLEUBER, que conduziu o veículo até as proximidades do ponto de ônibus em que a vitima desembarcou, local onde o denunciado ALEX desceu do veículo e passou a seguir a vítima, aguardando a oportunidade de executa-la.

Emerge-se que ao chegar próximo a Casa Lotérica, no endereço citado acima, o denunciado ALEX sacou uma pistola 765, que estava em sua cintura e efetuou 06 (seis) disparos arma de fogo contra a vítima ALIOMAR LIMA DOS SANTOS que caminhava a frente do denunciado. A vítima foi socorrida até o Hospital de João Neiva, e depois transferida ao Hospital Silvio Avidos, mas não suportou as lesões, vindo a óbito no dia 23/10/2017 em razão dos disparos que lhe atingiram (Laudo de exame de lesões corporais de fls. 68).

De acordo com as investigações, o crime em tela foi motivado pela "disputa" pelo tráfico de drogas na região do Bairro Cristal, que à época era chefiado/controlado, pelo denunciado CLEUBER, e a vítima Aliomar, passou a vender drogas na região, sem "autorização" do denunciado.

2º Fato:

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados CLEUBER DE JESUS e ALEX CORDEIRO COSTA, agindo de forma livre e consciente, corromperam o adolescente B.D.S.S., praticando com ele o crime de homicídio consumado, conforme narrado acima, em razão de disputa pelo tráfico de drogas nesta cidade e comarca.

Agindo assim, os denunciados CLEUBER DE JESUS e ALEX CORDEIRO COSTA, encontram-se incursos nas iras do art. 121, § 2º, I, II, e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90 [...]

Quanto ao pedido referente à redução da pena imposta, sem razão.

Quanto ao crime previsto pelo

artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal:

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado seus
antecedentes

e as
circunstâncias
do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto aos
antecedentes
, que se configura como um dos pontos em relação aos quais a defesa se insurgir, destaca-se que o Magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao considerar tal circunstância em desfavor do acusado.

Isso porque não há que se falar em bis in idem, visto que a valoração negativa foi assim justificada: “
Antecedentes:
maculados, conforme já fundamentado, uma vez que o acusado possui diversas condenações pretéritas transitadas em julgado, sendo que uma será utilizada nesta fase da dosimetria da pena e outra na segunda fase da dosimetria, de maneira a não incorrer em
bis in idem
.”

Ademais, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que estas também devem ser mantidas em desfavor do acusado, uma vez que, conforme já fundamentado em sentença, “o fato de a vítima ter sido baleada à luz do dia, numa das principais vias do centro da cidade de João Neiva, colocando em risco diversas pessoas que passavam no local” configura-se como justificativa plausível para a exasperação da pena-base.

Assim, mantenho a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistiam circunstâncias atenuantes. Contudo, verifica-se a presença das seguintes agravantes: (i) reincidência, em razão de diversas condenações pretéritas transitadas em julgado; e (ii) ter o agente cometido o crime por motivo torpe.

Ponderadas as circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena-intermediária, considerando-se a fração de aumento em 1/6 (um sexto), foi fixada corretamente em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena definitiva fixada em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao crime previsto pelo
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado seus
antecedentes

e as
circunstâncias

do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Conforme já destacado anteriormente, quanto aos
antecedentes
, verifica-se que estes devem ser mantidos em desfavor do acusado, ante fundamentação idônea utilizada pelo Magistrado.

Ademais, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que estas também devem ser mantidas em desfavor do acusado, uma vez que, conforme já explicitado anteriormente, “o fato de a vítima ter sido baleada à luz do dia, numa das principais vias do centro da cidade de João Neiva, colocando em risco diversas pessoas que passavam no local” configura-se como justificativa plausível para a exasperação da pena-base.

Assim, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistiam circunstâncias atenuantes. Contudo, verifica-se a presença das seguintes agravantes: (i) reincidência, em razão de diversas condenações pretéritas transitadas em julgado; e (ii) ter sido o crime cometido por motivo torpe e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Ponderadas as circunstâncias as circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena-intermediária foi corretamente fixada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena definitiva fixada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Realizando-se o concurso formal entre os crimes, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).